Tribunal: TJMT
Processo: 1001308-71.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001308-71.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GEREMIAS GENOUD JUNIOR - CPF: 952.149.411-53 (ADVOGADO), KELLY CRISTINE SOUZA TORRES - CPF: 034.926.701-48 (AGRAVANTE), SANDRA REGINA TORRES - CPF: 333.469.681-20 (AGRAVADO), RICHARDSON MARCELO FREDDO - CPF: 047.352.069-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BENS SONEGADOS – DETERMINAÇÃO DE
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS PARA ANOTAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL ATÉ O JULGAMENTO DE MÉRITO DA LIDE – PRUDÊNCIA ADOTADA PELO MAGISTRADO NA FASE INICIAL DA DEMANDA -
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Prudente a determinação de
expedição de ofício ao cartório de registro de imóveis para anotação de indisponibilidade de imóvel, se paira na fase inicial da lide a discussão acerca da propriedade do bem não colacionado ao procedimento de inventário.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1001308-71.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: KELLY CRISTINE SOUZA TORRES

AGRAVADO: SANDRA REGINA TORRES

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
KELLY CRISTINE SOUZA TORRES
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT de deferimento da medida de urgência, para o fim de determinar a expedição de ofício, com urgência, ao Cartório de Registro de Imóveis da comarca, para que seja anotada a indisponibilidade do imóvel matriculado sob o n.º 62.422, até o julgamento de mérito da lide.

A agravante narra que a agravada ingressou judicialmente com a ação de bens sonegados c/c pedido de liminar, alegando em sua inicial que seu genitor Antônio Ribeiro Torres, faleceu na data de 24.07.2020, e em vida adquiriu um imóvel residencial situado no Condomínio do Bosque I, Matrícula 62.422, que foi registrado em nome da agravante, há época menor de idade, cujo imóvel não foi colacionado a Ação de Inventário pela agravante, qualificando assim a sonegação.

Argumenta que
“a r. decisão que determinou a restrição de venda do bem não foi devidamente acertada, pois diferentemente de sua fundamentação, não existe nos autos absolutamente qualquer documento ou provas da suposta doação de valores a agravante pelo de cujus Antônio Ribeiro Torres para aquisição do imóvel (...)
”.

Argui preliminares de inépcia da inicial, em razão da ausência de provas da suposta doação de valores e de inépcia da inicial diante da impossibilidade do pedido; argui a prejudicial de mérito – prescrição, visto que o STJ, nos autos do Resp 1.933.685-SP delimitou que a prescrição nestes casos é decenal e contada a partir do registro do ato jurídico que se pretende anular.

Requer o provimento do recurso, para que seja revogada a decisão interlocutória que restringiu a venda do imóvel representado pela Matrícula 62.422 de propriedade da agravante, em razão da ausência de provas quanto a suposta doação de valores pelo seu genitor Antônio Ribeiro Torres para aquisição do bem.

Não houve pedido de liminar recursal.

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em resumo, a agravada ajuizou ação de bens sonegados c/c pedido liminar em face da agravante ao argumento que em 24.07.2020, faleceu o Sr. Antônio Ribeiro Torres, no estado civil de “casado” com a esposa Aureni Esteves Rodrigues Torres, deixando 6 (seis) filhos maiores.

Mencionou que aberto o processo de inventário sob nº 1015819- 70.2020.8.11.0003, que tramita na 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, foi requerida a colação de bens à herdeira Kelly Cristine Souza Torres Muzette, ora agravante, de uma residência localizada no Condomínio do Bosque I, a qual viveu o
de cujus
, porém, se negou a colacionar o bem ao inventário, alegando ser proprietária.

A agravante alega que merece reparo a decisão de determinação de
restrição de venda do bem, pois diferentemente de sua fundamentação, não existe nos autos absolutamente qualquer documento ou provas da suposta doação de valores a agravante pelo
de cujus
Antônio Ribeiro Torres para aquisição do imóvel
.
Defende a propriedade do bem.

Em que pese o argumento da agravante, a escritura pública de compra e venda foi celebrada em 01.08.2007, quando ainda contava com
11 anos de idade e estava representada por seu genitor (falecido).

A medida adotada pelo Magistrado na fase inicial da demanda é prudente. Em tese, o imóvel matriculado sob o n.º 62.422 teria sido doado em vida pelo falecido, Sr. Antônio Ribeiro Torres, à sua filha, Kelly Cristine Souza Torres (agravante), de modo que deve ser colacionado nos autos do inventário, a fim de igualar as legítimas, sob pena de sonegação (art. 2.002 do Código Civil).

O Magistrado também considerou o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, diante da informação de possível venda do bem por preço abaixo do mercado. Além disso, a agravada pode ter seu direito hereditário tolhido.

Nesse sentido, as razões do agravo e os documentos apresentados até o momento não revelam a presença dos requisitos do artigo 300,
caput
do CPC (ao contrário dos fundamentos da decisão agravada), de modo que não há falar em provimento do recurso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DÉBITOS E ABSTENÇÃO DE APONTAMENTO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – INVIABILIDADE – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS – MARGEM CONSIGNÁVEL RESPEITADA – AUSÊNCIA DE EXCESSO – DEDUÇÃO AUTOMÁTICA NA CONTA EM QUE É PAGO O SALÁRIO – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA LEI N. 10.820/2003 – VEDAÇÃO – RESP 1.863.973/SP –
NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO. (...) A ausência do requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC) impõe a não concessão da tutela antecipada”

(N.U 1022347-61.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, publicado no DJE 09/02/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – CARTÃO DE CRÉDITO – SUSPENSÃO DA COBRANÇA –
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.
A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame.
Não há fundamento relevante para suspender a cobrança quando inexistente qualquer comprovação quanto a irregularidade e ainda perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Recurso desprovido, decisão mantida
” (N.U 1021932-78.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, publicado no DJE 15/02/2023).

No que toca a arguição das preliminares de inépcia da inicial, em razão da ausência de provas da suposta doação de valores e de inépcia da inicial diante da impossibilidade do pedido e a prejudicial de mérito – prescrição, são objetos da contestação e ainda não foram analisadas pelo Magistrado de origem, de modo que deixo de enfrenta-las, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023